Tribunal: TJMT
Processo: 1002593-21.2022.8.11.0005
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002593-21.2022.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUCIANE RODRIGUES SANTANA - CPF: 040.857.181-00 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 04.310.392/0001-46 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 04.310.392/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL - RECURSO INOMINADO NÃO PROVIDO.

INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. ALEGADA ASSINATURA DE PRÉ-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CÔPIA DOS DOCUMENTOS PESSOAIS, HISTÓRICO ESCOLAR E HISTÓRICO DAS DISCIPLINAS CURSADAS NA GRADUAÇÃO A CORROBORAREM A ALEGAÇÃO DE ASSINATURA DE SUPOSTO PRÉ-CONTRATO. FATOS NÃO REFUTADOS PELO RECLAMANTE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Embora a agravante afirme que assinou apenas um pré-contrato de matrícula sem realizar a entrega dos documentos necessários, a agravada logrou êxito em comprovar que houve a entrega dos documentos pessoais da agravante, acompanhado do extrato de disciplinas, histórico escolar e financeiro.

2. Nesse contexto, a Súmula 34 da Turma Recursal Única estabelece que:
“A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual
.” (Aprovada em 05/06/2023).

3. Decisão monocrática mantida.

4. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se Agravo Interno interposto por
Luciane Rodrigues Santana
,
em face de decisão monocrática, pela qual foi
negado provimento ao recurso inominado
interposto,

mantendo a sentença pela qual foi dada a improcedência à pretensão inicial, condenando a agravante nas pelas de litigância de má-fé.

A agravante requer a reforma integral da decisão
monocrática proferida por este relator, sob o fundamento de que foi baseada em provas unilaterais. Salienta que “não
possui vinculo jurídico com a Agravada, uma vez que a mesma não o contratou, utilizou nem mesmo usufruiu”
(sic – id. 182969659). Ao final, requer seja declarada a inexigibilidade dos débitos e a condenaçao da agravada ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões, pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023